Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. OFERTA DE PRODUTO PROMOCIONAL. NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a cumprir o contrato firmado, fornecendo os serviços de internet banda larga de 25mbps e telefonia fixa ilimitada, pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, a ser eventualmente estipulada pelo juízo, podendo esse valor ser atualizado após o prazo de 12 (meses), respeitado o índice de inflação aplicável aos consumidores durante o período (INPC).
3. A recorrente alega em preliminar a ausência do interesse de agir. Aduz ainda que a recorrida não acostou aos autos nenhum documento capaz de comprovar a existência da alegada oferta, uma vez que o valor mensal pago pelos serviços de internet banda larga de 10 mbps é de R$ 193,34 (cento e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), e que o protocolo fornecido na inicial (n° 020920196625257) se refere a terceira pessoa. Por último informa a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer ante a inviabilidade técnica no fornecimento de internet de 25 mbps na localidade em que a autora reside.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O interesse processual é uma condição da ação que se caracteriza quando a parte necessita do acesso à jurisdição para obter a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade. Assim, na propositura da ação, deve estar presente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional que, no caso, restou evidenciado. Preliminar rejeitada.
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, e a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.
7. A autora não se desincumbiu do seu ônus processual, pois, em que pese ter alegado, absteve-se de colacionar aos documentação que comprovasse suas assertivas de que houve uma promoção fornecida pela parte ré, tais como protocolos de atendimento, e outros, especialmente porque o número informado não é de ligação da autora.
8. A autora comprovou possuir um plano de internet banda larga de 10 mega, telefonia fixa ilimitada e serviços digitais pagando a quantia mensal de aproximadamente R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) e deseja uma internet banda larga de 25 mega e telefonia fixa ilimitada e serviços digitais pagando a quantia mensal de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ou seja, deseja aumentar a velocidade da internet, pagando um valor muito inferior ao atualmente contratado, o que não demonstra ser lógico comercialmente.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
10. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.